Tribunal: TJDFT
Processo: 0765694-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO APÓS O INÍCIO DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. DESPESAS CARTORÁRIAS COMPROVADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, a autora assevera que foi obrigada a ressarcir emolumentos ao réu sem que este tenha comprovado o respectivo pagamento, custas geradas em decorrência do procedimento adotado pelo banco em casos de inadimplência, caso dos autos. Pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais, condenando-se o réu a repetir-lhe o indébito de R$ 430,71 em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62093953), com preparo recursal regular (ID 62253613/4) e contrarrazoado (ID 62093956).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°).
5. Afirmou a autora na inicial que "celebrou com o réu escritura pública de mútuo com obrigações para refinanciamento com transferência de credor e da garantia real do imóvel financiado em outra instituição bancária, com pacto adjeto de alienação fiduciária, no âmbito do SFI", com prestação mensal de R$ 4.468,25, paga por débito em conta bancária custodiada pelo réu. Sustentou que no dia 12/09/2023, tendo sido informada do início da consolidação da propriedade do imóvel, a pedido seu, em 29/09/2023 pagou por boleto bancário, em razão da inércia do réu no débito em sua conta bancária, todavia com R$ 430,71 a título de custas cartorárias que entende indevida, cuja repetição requer em dobro.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Incontroverso que as prestações foram contratualmente estabelecidas para serem quitadas por débito em conta bancária da autora, razão inclusive da dificuldade da autora via conversa eletrônica em pagá-las por boleto bancário, consoante textualmente registrado no ID 62093912 (pág. 3, às 12h03m do dia 12/09/2023), impondo ao preposto do banco diligenciar na verificação da possibilidade. Ademais, nos termos da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o SFI (Sistema de Financiamento Imobiliário), o processo de consolidação iniciou-se em 20/09/2023, em razão da inadimplência contar com 72 dias de atraso (ID 620993930 pág. 3), consoante inclusive se verifica pelos documentos de ID 62093930 (págs. 1/2).
8. Neste cenário, verifica-se a culpa exclusiva da autora na geração da despesa cartorária, não se verificando ilegítima a cobrança espelhada no documento de ID 62093916, com referência a número de protocolo e de contrato, pagos em data antecedente ao pagamento efetuado pela autora.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.